Tribunal: TJMT
Processo: 1034400-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034400-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO DIAS AGUIAR - CPF: 609.308.372-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A Súmula 52 da TRU/MT estabelece critério objetivo de que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

2.

A verificação de negativações preexistentes é essencial para aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há inscrição legítima anterior, sendo que a consulta pontual e atualizada apresentada pela agravante não substitui os extratos históricos completos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FABRICIO DIAS AGUIAR
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência dos débitos negativados e condenar a instituição financeira em danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante sustenta, que juntou comprovante de negativação atualizado e legítimo, constituindo prova hábil da restrição.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No tocante aos danos morais, é assente que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula 52, exige a demonstração da inexistência de outros registros negativos em nome da parte autora, seja anteriormente ou de forma concomitante à inscrição impugnada.

[...]

No presente caso, o autor não apresentou certidões ou extratos atualizados dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC/BOA VISTA) com registro dos últimos cinco anos, o que impede a aferição da repercussão concreta da negativação e obsta o reconhecimento do dano moral indenizável.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano moral. A agravante insiste na tese de que uma consulta pontual e atualizada aos órgãos de proteção ao crédito seria suficiente. Contudo, tal documento, embora demonstre a situação no momento da consulta, não permite verificar o histórico completo dos últimos 5 (cinco) anos, conforme expressamente exigido pela Súmula 52 desta Turma Recursal.

A consulta em momento específico não substitui os extratos históricos, pois negativações podem ter sido excluídas por decurso de prazo, pagamento ou outras razões, sem que isso fique registrado em um extrato atual. A exigência dos extratos completos, nesse sentido, trata-se de requisito processual razoável e indispensável para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

Nesse contexto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado deste órgão colegiado, conforme se vê em julgados análogos:

“[...]O pedido de indenização por danos morais exige a verificação da inexistência de inscrições legítimas preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.

A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação da existência de anotações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a inexistência de negativação preexistente capaz de afastar a presunção de dano moral.”

(N.U 1004125-19.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“[...]11. Exige-se, para configuração do dano moral in re ipsa por inscrição indevida, a comprovação da inexistência de outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ.

12. Impõe-se ao autor o ônus de apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal.

13. Conclui-se que a autora não se desincumbe desse ônus, pois junta apenas extrato pontual e incompleto, incapaz de demonstrar a inexistência de outras restrições ou a data precisa da inscrição.”

(N.U 1088779-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), especificamente a inexistência de registros anteriores em seu nome, resta inviabilizada a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026